Tribunal: TJPA
Processo: 0001307-48.2018.8.14.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001307-48.2018.8.14.0048

APELANTE: JOSE LUCAS COSTA SENA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MÉRITO RECURSAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO. INSUBSISTENTE. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREJUDICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006,
basta a prática de uma das 18 condutas relacionadas ao tráfico de drogas: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer.

2.

Conversão prejudicada diante do que dispõe o art. 44 do Código Penal e o quanto de pena fixada na sentença recorrida, além dos maus antecedentes
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora KEDIMA PACIFICO LYRA.

Belém (PA), ____ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0001307- 48.2018.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS

APELANTE: JOSÉ LUCAS COSTA SENA

ADV.: GLEUSE SIEBRA DIAS(OAB/PA 12.505-A)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISORA: DESA. KEDIMA PACÍFICO LYRA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tratam os autos de Apelação Penal interposta por
JOSÉ LUCAS COSTA SENA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 dias-multa, por violação ao disposto no art. 33 da Lei 11.343/06, a ser cumprida em
regime

inicial semiaberto
e absolveu
JEAN OLIVEIRA PIMENTEL
por insuficiência de provas.

Narra a exordial acusatória que, em 08.02.2018, por volta de 12 horas, o apelante foi devidamente autuado após ser flagrado na garupa de uma motocicleta portando um cigarro e 15 papelotes de substância esverdeada, mais conhecida por maconha.

Na delegacia e em depoimento perante o Juízo de origem o apelante afirmou ser o produto de sua propriedade e que consumiria junto com terceiros.

Por tais fatos, o apelante foi denunciado pelo Ministério Público Estadual em 22.02.2018, por violação ao art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo a Denúncia recebida em 26.03.2018 e, após regular instrução processual, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a acusação.

Diante da sentença condenatória, a defesa apresentou a presente apelação e, em seu bojo, pleiteia a reforma do julgado sustentando que nos autos não restou comprovada a mercancia da substância entorpecente trazida pelo apelante, mas sim que a trazia consigo para consumo pessoal. Diante disso, pugna pela desclassificação do delito para o art. 28 da Lei 11.343/2006 e conversão de pena restritiva de liberdade em restritiva de direitos.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça enfatizou que restam comprovadas materialidade e autoria do crime em robustas provas, razão pela qual se manifestou pelo improvimento do recurso, com manutenção integral da sentença condenatória.

Ato contínuo, os autos foram distribuídos a esta relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves,
manifestou-se pela improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), ____ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

A defesa pleiteia a desclassificação do crime prescrito no art. 33 para o art. 28 da mesma Lei nº 11.343/2006 e, consequente conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Insubsistentes as razões apresentadas para acolher os pleitos.

1. Da desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

As provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas, conforme se depreende do BOP nº 075/2018.000420-2, do Auto de prisão em flagrante com a confissão do apelante e depoimentos testemunhais consistentes e coerentes, Auto de apresentação e apreensão, Laudo de constatação provisória, Laudo 2018.02.000207-QUI cujo resultado POSITIVO confirmou se tratar princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L popularmente conhecida como MACONHA e registro fotográfico demonstrando as “petecas” da substância entorpecente devidamente separadas e embaladas, ou seja, prontas para a difusão a terceiros.

Quanto à alegação de que não restaram comprovados nos autos atos de comercialização da substância, por ser o tráfico de drogas um crime clandestino, a Lei e a jurisprudência são uníssonas quando afirmam ser irrelevante o fato de não ter sido flagrado no ato de venda da mercadoria, bastando
a prática de uma das 18 condutas relacionadas ao tráfico de drogas
. Veja-se:

Art. 33 da Lei 11.343/2006 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (grifei)

Neste sentido, colaciono acórdãos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE. 1. Restando comprovadas a autoria e a materialidade mostra-se descabida a pretensão absolutória por insuficiência de provas, bem como a desclassificação da conduta para uso, pois ao contrário do alegado, as provas colhidas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, em especial os depoimentos dos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante, oportunidade em que a substância entorpecente foi apreendida, não contraditados ou desqualificados, e não destoantes das demais provas dos autos, formam um conjunto apto para lastrear um decreto condenatório, ainda mais quando lograram êxito em comprovar que a droga apreendida, embalada em porções distintas, era para seu exclusivo consumo.2. Recursos não providos. (TJMG, AC 1.0460.08.034016-5/001, rel: Des. Antonio Armando dos Anjos, DJe: 26.11.2009).

TRÁFICO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - DISPENSABILIDADE DE PROVA DE ATOS DE COMÉRCIO - DEPOIMENTO POLICIAL - VALIDADE - RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA DIVIDIDA E PREPARADA PARA A DISTRIBUIÇÃO - DENÚNCIA ANÔNIMA - DEMAIS INDÍCIOS. É inquestionável a existência do tráfico, se o réu é flagrado atirando para longe sacola contando onze invólucros contendo maconha, devidamente preparadas para a distribuição, sendo válido o depoimento dos policiais conforme interativas decisões do Supremo Tribunal Federal, mormente porque a prova da mercancia não se faz apenas de maneira direta, mas, também, por indícios que devem ser analisados sem nenhum preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção, a exemplo de denúncia anônima, incompatibilidade da condição financeira com a aquisição da droga, da existência de denúncia anônima e da razoável quantidade de droga apreendida em poder do réu em plena via pública. Recurso não provido. (TJMG, AC 1.0024.08.979931-6/001, rel: Des. Judimar Bibier, DJE: 16.01.2009).

Além disso, o próprio acusado, em vários momentos da instrução processual afirmou que o alucinógeno de trazia era de sua propriedade e que consumiria com seus amigos:

Auto de qualificação e interrogatório (16): “(...) que, afirma que pagou R$ 70,00 (setenta) reais em 15 petecas de maconha e um cigarro,
que iria consumir com seus amigos
, nos quais mandaram dinheiro para comprar a maconha no dia anterior, pois iriam fazer uso da droga hoje no rancho. (...) que o vendedor lhe passou a droga dentro do recipiente de plástico e pegou para consumir com os amigos”. (grife)

Em juízo, afirmou: “Que confirma que tinha estava em posse da droga: que comprou 15 papelotes; que usava 2 por dia: que estava indo para a sua casa no Atalaia; que foi preso no bairro do Sal; que pediu para o moto taxi dobrar na primeira rua ; que como ele era passageiro, ele fez o que havia pedido; que o moto taxista não sabia que ele estava com drogas; que não se considera traficante; que é usuário e que é difícil largar; que o único meio foi ir para a igreja; que se arrepende; que foi a primeira vez que pegou o moto taxista;
que metade da droga era sua e metade do seu amigo
; que juntaram dinheiro e ele foi comprar”. (grifei)

Assim, além de flagrado trazendo consigo o produto ilícito, pelo depoimento do próprio apelante percebe-se claramente que o mesmo destinava-se a terceiros, o que é confirmado pela forma como foi encontrada a droga, a qual já estava devidamente individualizada e preparada para a distribuição, demonstrando, portanto, a finalidade do transporte da droga para a transferência a terceiros.

Ressalte-se que tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, é considerado conduta grave, à medida que coloca em risco a saúde pública pela disseminação de substâncias que provocam dependência, expõem a risco a saúde física e mental de usuários, além do que é causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos.

Deste modo, cotejando as circunstâncias da apreensão da droga aliadas aos demais elementos informativos colhidos em sede de inquérito policial, depoimentos das testemunhas ouvidas em sedes policial e judicial, depoimento do próprio acusado, bem como as demais provas produzidas em juízo, denoto que o denunciado perpetrou o delito tipificado no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual entendo que a tese apresentada pela defesa não merece prosperar.

2. Conversão da pena restritiva de liberdade à restritiva de direitos

É importante destacar que o texto do artigo 44 do Código Penal determina que as penas restritivas substituem as privativas de liberdade quando os requisitos legais forem preenchidos, quais sejam:

I - pena privativa de liberdade não for maior do que 4 anos e o crime não for cometido com violência ou ameaça;

II - o réu não for reincidente em crime doloso; e

III - ausência de maus antecedentes.

Não sendo uma decisão discricionária do magistrado, se ele constatar a presença dos requisitos, deve aplicar a substituição.

Contudo, no caso sob análise, considerando a sentença condenatória à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como os maus antecedentes do apelante, configurado está o impeditivo legal, tendo em vista não preencher todos os requisitos necessários para a conversão pleiteada.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto

Belém (PA), ____ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 20/06/2023